Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-49.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. SERVIÇOS DE ADVOCACIA. PROPOSITURA DE AÇÃO EM JUÍZO TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. ART. 371 DO CPC. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL. CONTA SALÁRIO. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Para a responsabilização civil, é necessário o preenchimento da tríade: ato ilícito, nexo de causalidade e os danos decorrentes (CC, art. 927 c/c art. 186).
3. Incumbe à autora/apelada comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu/apelante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, I e II).
4. Ao ingressar em juízo em nome de outrem, na condição de advogado, sem demonstrar a sua contratação, sem procuração e sem comprovar hipóteses de inexigência temporária do documento, o réu agiu de forma ilícita.
5. Ausente a comprovação do prejuízo sofrido pela autora, não há que se falar em indenização por danos materiais.
6. Em regra, meros dissabores, aborrecimentos e contratempos não geram o direito a reparação por danos morais.
7. O bloqueio judicial de todo o saldo existente em conta salário, que, em regra, é impenhorável, por mais de 10 dias, em decorrência da conduta do réu e de responsabilidade não assumida pela autora, prejudicando sua autonomia financeira ou até mesmo a sua subsistência, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja condenação por danos morais.
8. O valor dos danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
9. As circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas ao instituto revelam que a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido da ofendida.
10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.